Tribunal: TCU
Processo: 023.753/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8047/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.753/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Fernandes Coimbra Marigo (XXX.228.746-XX); Andrews Martinelle Oliveira de Castro (XXX.687.221-XX); Camila Benatti Mourad (XXX.506.031-XX); Guilherme dos Santos Claudino (XXX.612.798-XX); Isabel Angelica de Andrade Bock (XXX.998.778-XX); Livia Louzada de Toledo Pugliese (XXX.252.538-XX); Lucas Kenjy Bazaglia Kuroda (XXX.728.638-XX); Luis Felipe Exner (XXX.293.868-XX); Marcelo Eduardo Pereira (XXX.885.658-XX); Roberta Pereira Pires (XXX.857.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.